Tribunal: TJSP
Processo: 1002214-95.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Sentença de acolhimento do pedido, com responsabilização do réu pelo pagamento de verbas da sucumbência – Irresignação procedente – Hipótese dos autos para a qual o art. 381 e segts. do CPC prevê a chamada ação de produção antecipada de provas – Consequente inadequação da via contenciosa para situações tais – Ausência de interesse

Ementa:
Apelação – Ação cominatória – Exibição de documentos – Sentença de acolhimento do pedido, com responsabilização do réu pelo pagamento de verbas da sucumbência – Irresignação procedente – Hipótese dos autos para a qual o art. 381 e segts. do CPC prevê a chamada ação de produção antecipada de provas – Consequente inadequação da via contenciosa para situações tais – Ausência de interesse processual, o que cabe ao juiz verificar e proclamar de ofício – Processo que se julga extinto sem resolução do mérito, atribuída ao autor a responsabilidade pelas verbas da sucumbência, com a nota do art. 98, §3o, do CPC.

Deram provimento à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650768
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002214-95.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é apelado NATALINO
DONIZETI FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no: 1002214-95.2020.8.26.0405 (processo digital)
Comarca: OSASCO 3a Vara Cível
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
Apelado: NATALINO DONIZETI FERREIRA
MM. Juíza de primeiro grau: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
Voto no 35.603
Apelação Ação cominatória Exibição de documentos
Sentença de acolhimento do pedido, com responsabilização
do réu pelo pagamento de verbas da sucumbência

Irresignação procedente Hipótese dos autos para a qual o
art. 381 e segts. do CPC prevê a chamada ação de produção
antecipada de provas
Consequente inadequação da via
contenciosa para situações tais
Ausência de interesse
processual, o que cabe ao juiz verificar e proclamar de ofício
Processo que se julga extinto sem resolução do mérito,
atribuída ao autor a responsabilidade pelas verbas da
sucumbência, com a nota do art. 98, §3o, do CPC.
Deram provimento à apelação.
1. Trata-se de ação cominatória proposta por
NATALINO DONIZETI FERREIRA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTO S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
3
Objetiva o autor a exibição do contrato de
empréstimo de no 310.848.853.
A r. sentença julgou procedente a ação para
condenar o réu a apresentar os documentos pleiteados na petição inicial,
em cinco dias. Outrossim, o banco réu foi condenado ao pagamento das
verbas da sucumbência, arbitrados os honorários em 10% sobre o valor
da causa (fls. 76/77).
Apela o réu, argumentando o que segue, em
síntese: (a) falta interesse de agir, já que o apelado não provou que houve
negativa da instituição financeira em apresentar os documentos
extrajudicialmente; e (b) não houve resistência, a justificar a respectiva
condenação em verbas sucumbenciais (fls. 79/86).
2. Recurso tempestivo (fls. 78 e 79), preparado
(fls. 87/88) e respondido (fls. 91/99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
4
É o relatório do essencial, adotado o da r.
sentença quanto ao mais.
3. É certo que, em princípio, os documentos de
fls. 33/34 cumprem o requisito da prévia solicitação extrajudicial, uma vez
subscrita a missiva pelo próprio solicitante e com tempo razoável para
cumprimento do quanto requerido.
Contudo, no entendimento deste relator, o
pedido de exibição prévia de documentos, em hipóteses tais, não pode ser
deduzido pela via contenciosa.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015,
vigente à data da propositura da demanda em análise, prevê instrumento
específico para tanto, vale dizer, a chamada ação de produção antecipada
de provas, esta sem caráter contencioso e que se destina, entre outros fins,
a propiciar “o prévio conhecimento” de fatos que possam “justificar ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
5
evitar o ajuizamento de ação” (v. arts. 381 e segts.).
Nesse sentido, entre outros, o artigo de autoria
do advogado e livre-docente EDUARDO TALAMINI, intitulado
“Produção antecipada de prova”, ao assim anunciar: “A exibição de
documento, se requerida no curso de um processo, dá origem a um
procedimento específico. No entanto, caso se pretenda sua antecipação, a
ação em exame é o veículo para tanto” (http://www.migalhas.com.br/dePeso/16, MI235462,51045-Producao+ antecipada+de+prova).
Cuida-se, é bom que se diga, de procedimento de
jurisdição voluntária, tanto que, em regra, não admite defesa nem recurso
(art. 382, §4o)
e em que, nessas condições, salvo se verificada
controvérsia, não há vencedor ou vencido.
Obviamente, a previsão daquele instrumento
para o exercício forçado do direito à exibição do documento exclui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
6
possibilidade de emprego da via contenciosa.
4. Como se sabe, a verificação da presença ou
não das condições da ação pode e deve ser feita de ofício.
No caso, o réu, ora apelante, suscitou a ausência
do interesse processual por outro fundamento, isto é, o de que não houve
resistência à pretensão exibitória.
Isso não impede o órgão julgador de proclamar a
falta do interesse de agir por outro motivo.
E, derivando esse fundamento da interpretação
que a Turma Julgadora entende deva ser aplicada ao que o Código de
Processo Civil prevê sobre situações como a dos autos, não há nesse
julgamento infração à proibição da chamada decisão surpresa (CPC, arts.
9o e 10), embora a especifica questão não tenha sido discutida no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
7
Nesse sentido, o recente julgado proferido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça em REsp 1280815-RJ. Para a Ministra
ISABEL GALLOTTI, Relatora do acórdão, o fundamento a que alude o
art. 10 do CPC é “o fundamento jurídico causa de pedir, circunstância
de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa,
ou que possa ter influência no julgamento da causa, mesmo que
superveniente ao ajuizamento da ação, não se confundindo com o
fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)”. Conforme
ainda a Relatora, “Os fatos da causa devem ser submetidos ao
contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de conhecimento
presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de todos os sujeitos ao
império da lei, conforme presunção jure et de jure (artigo 3o da LINDB).”
(são meus os detaques).
5. Daí se impor a extinção do processo sem
resolução do mérito.
Inverte-se a responsabilidade pelas verbas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002214-95.2020.8.26.0405 -Voto no
8
sucumbência, embora com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.
Nesses termos, meu voto dá provimento à
apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator